Tribunal: STF
Processo: ARE 1263429
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE ARACAJU e por EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.
    Os apelos extremos de MUNICIPIO DE ARACAJU e EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Civil - Ação de Usucapião Ordinária - Bem Público - Não Configuração - Loteamento Encantado - Ação Popular 200411201120 Loteamento não pertencente ao Município - Requisitos da Usucapião Ordinária Configurada - Preenchidos - Justo título, posse contínua e inconteste por 10 anos - Inteligência do art. 1242 do CC - Usucapião Mantida - Sentença Mantida - Apelações Conhecidas e Não providas à Unanimidade.
    Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE ARACAJU, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE ARACAJU sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso VIII; 182; 183, §3º; e 191, da Constituição Federal.
    Já no recurso extraordinário de EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB, reitera-se “todos os termos do recurso do Município de Aracaju protocolado em 08/05/2019, tendo em vista as partes serem litisconsortes passivos na presente demanda e o Município ser titular do domínio da área em tela, não havendo nada a contrapor” (fl. 20 - volume eletrônico 10).
    Decido.
    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE ARACAJU, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Outrossim, quanto ao apelo de EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. No mesmo sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Usucapião. Preenchimentos dos requisitos. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 971.365-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/4/17).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos, os seguintes julgados: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente